Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719483-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA VILLELA GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PATRÍCIA VILLELA GALVÃO contra a decisão ID origem 187001537, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0701811-39.2024.8.07.0002, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BANCO DO BRASIL S/A – BB, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, vindicada para suspender a exigibilidade das dívidas descritas na origem até a audiência conciliatória ou, subsidiariamente, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora. Nas razões recursais, a agravante informa que recebe renda mensal bruta de R$ 10.516,75 (dez mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) e líquida de R$ 7.647,54 (sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) – resultado do abatimento dos descontos legais obrigatórios. Conta que as dívidas vencidas e vincendas somam R$ 5.218,89 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) por mês, cujo pagamento inviabiliza o seu sustento, pois as despesas atinentes ao seu mínimo existencial totalizam R$ 4.791,66 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Registra que não juntou os contratos dos quais as dívidas se originaram porque não possui esses documentos, mas que comprovou as despesas ordinárias mencionadas (IDs origem 193281914; 193281932 – saúde; 193281934 – educação; 193281930 – energia elétrica; 193281931 – água encanada; 193281943 – internet). Sustenta que os agravados não deveriam ter celebrado contratos com, pois estava altamente endividada, o que configura prática do crédito irresponsável. Aduz, ainda, a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana do superendividado. Menciona a aplicabilidade dos arts. 54-D c/c art. 6o, inciso XI e do art. 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor – CDC; do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal – CRFB/1988; do art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB; e do art. 8o do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que os contratos por ela celebrados tenham a exigibilidade suspensa; subsidiariamente, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos; no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. Na decisão ID 59260750, deferi parcialmente a tutela de urgência recursal. O Banco CSF peticionou informando o cumprimento da decisão supra (ID 59765671) e apresentou contrarrazões ao recurso (ID 59765671). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 12/6/2024 (ID origem 199880416). Como é sabido, a superveniência de sentença no processo de origem não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão nele proferida, devendo-se avaliar o conteúdo dos pronunciamentos para aferir eventual prejudicialidade. O art. 946 do CPC, aliás, sinaliza no mesmo sentido ao prever a possibilidade da coexistência de agravo de instrumento e de apelação cível no mesmo processo. No caso, a agravante impugnou, por meio do presente recurso, decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela antecipada, vindicada para suspender a exigibilidade das dívidas descritas na origem até a audiência conciliatória ou, subsidiariamente, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Na sentença, o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial – visto que a autora, ora agravante, não a emendou na forma determinada – e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Inconformada, a ora agravante interpôs Apelação Cível (ID origem 197638050). Verifica-se, assim, que a sentença foi ancorada em circunstância que não foi levada em consideração quando da prolação da decisão recorrida nem quando do exame da tutela de urgência recursal por este Relator. Constata-se, também, que o exame da controvérsia posta em debate no agravo de instrumento em nada afetaria o entendimento esposado na sentença. Conclui-se, assim, que a agravante não obteria, com o julgamento deste recurso, situação mais vantajosa do ponto de vista prático[1], razão pela qual não reputo presente a utilidade, integrante do binômio que compõe o interesse (necessidade-utilidade) – um dos requisitos de admissibilidade recursal. Patente, pois, a perda do objeto. No mesmo sentido, confira-se as seguintes ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO E DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 RECONHECIDA. OMISSÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA INVOCADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.618.788/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.) Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 5, p. 298.